Tribunal: TCU
Processo: 015.231/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 10000014220220 e códigoUasg 393014 (Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação da Capacidade e Segurança, Restauração, Melhoramentos e Eliminação de Pontos Críticos da BR-364/RO. LOTE 2 - Rodovia: BR-364/RO.)

Inteiro teor:
Acórdão 7777/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação interposta pela sociedade empresária Modelagem Engenharia Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato 1.0.00.001422/2022-00, celebrado entre Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia e a empresa representante, que teve por objeto a elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para adequação da capacidade e segurança, restauração, melhoramentos e eliminação de pontos críticos da Rodovia BR-364/RO. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação à representante e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.231/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Larissa Mendes dos Santos (27792/OAB-PB), Felipe Gurjão Silveira (5320/OAB-RO) e Renata Fabris Pinto (3126/OAB-RO), representando Modelagem Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.